Tribunal: TJPA
Processo: 0805162-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805162-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
E ART. 34, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 333 DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE E NA DECISÃO POSTERIOR QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 21/07/2021 E INTERROGATÓRIO MARCADO. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELAS PARTES. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52 DO STJ E 01 DO TJE/PA. FEITO QUE AGUARDA PARA SER SENTENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito praticado, considerando a quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido (cocaína), havendo risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva, vez que já responde por outro processo (nº 0000121-77.2019.8.14.0040), pela prática de crime da mesma natureza, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda 04 (quatro) trouxas de pó branco, pesando 3,6g (três gramas e seis miligramas) e 01 (uma) porção, pesando 108,3g (cento e oito gramas e três miligramas), compatíveis com a droga popularmente conhecida como “cocaína”, 03 (três) sacos de embalagem ziplock 4x4, uma balança de precisão, bem como ofereceu a vantagem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos policiais militares para não ser preso. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. O paciente se encontra inserido em uma suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. A ação penal está com instrução concluída no dia 21/07/2021, já com a apresentação de alegações finais pelas partes, aguardando tão somente para ser prolatada a sentença, fato que enseja a aplicação da Súmula nº 52 do STJ, a qual esclarece que: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte de Justiça estabelece que: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”. A própria autoridade coatora informou, em despacho (ID 29940653 – PJE 1º Grau) que, os autos estão conclusos para sentença.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Geovane Oliveira Gomes
em favor do paciente
Luiz Eduardo Oliveira de Almeida
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800642-18.2021.8.14.0040
(PJE 1º GRAU).

Consta da
impetração
(ID 5315874) que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
30/01/2021
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), tendo a
autoridade policial representado contra o requerente perante a autoridade judicial
. Ao receber o flagrante, o magistrado homologou e
o converteu em prisão preventiva
, com o fundamento na
garantia da ordem pública
. O réu foi
denunciado
e, até o momento da presente impetração,
o paciente sequer foi citado para apresentar defesa preliminar
.

A defesa entende que o requerente faz jus a
revogação
de sua prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, vez que
a prisão foi mantida com base no perigo em abstrato da conduta (gravidade abstrata do delito)
. No dia
27/05/2021
, a magistrada, ao analisar, de ofício, a prisão preventiva do paciente, entendeu por
manter a cautelar imposta
, justificando com base nos mesmos argumentos apresentados em decisões anteriores, ou seja, no
perigo em abstrato da conduta
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que
não estão mais presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
, podendo ser
substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão
, além disso, o paciente se encontra
preso por mais de 04 (quatro) meses
, configurando, assim, o
excesso de prazo na formação da culpa
.

Dessa forma,
o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade
, já que nunca se envolveu em qualquer delito de natureza penal, tem residência fixa, bom comportamento, ou seja,
condições pessoais favoráveis
.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a
imediata soltura do paciente
, por
excesso de prazo para a formação da culpa
e por
não subsistir mais os motivos autorizadores da prisão cautelar
,
revogando a prisão preventiva
,
com ou sem a fixação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Requer a
intimação
do impetrante para realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
na plenária de julgamento do mérito.

Em
10/06/2021
,
indeferi a liminar postulada
em favor do paciente (decisão ID 5339936) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 56-A/2021-GJ
, datado de
14/06/2021
(ID 5382707).

A autoridade coatora informa que recai sobre o paciente a acusação de cometimento dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do CPB. Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia, comunica que
o procedimento foi recebido, homologado e convertido em prisão preventiva no dia 31/01/2021
, sendo possível verificar no PJE, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público e à defesa para se manifestarem em razão da
suspensão do atendimento externo pelo TJPA
, diante da
pandemia da COVID-19
,
razão pela qual se deixou de realizar a audiência de custódia
.

Relata que,
a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva
por estarem presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, destacando que,
o paciente ostenta, em sua certidão de antecedentes criminais, o processo nº 0000121-77.2019.8.14.0040
, pelo cometimento do suposto crime tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

No dia
24/05/2021
foi realizada
análise da situação processual do paciente na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sendo
mantida a prisão do acusado
para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Por fim, ressalta que,
o processo se encontra aguardando cumprimento de audiência designada para o dia 21/07/2021
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
requerida em favor de Luiz Eduardo Oliveira de Almeida (parecer ID 5398091).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos,
concessa maxima venia
, observa-se que, as pretensões constantes no
writ
estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se nas
condições pessoais favoráveis do paciente
e na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, tendo o juízo coator decretado a prisão preventiva em desfavor do mesmo com base em
argumentos vazios e genéricos
. Para a defesa,
a manutenção da prisão carece de embasamento legal
, eis que fundada na
gravidade abstrata do crime e no clamor público
, razão pela qual requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Luiz Eduardo.

Em
31/01/2021
, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“(...). Passo a análise de substituição da prisão preventiva por outras cautelares, distintas da prisão. À partida esclareço que a existência da primariedade e de residência fixa não se traduz na invariável concessão da liberdade se os bens jurídicos tutelados pelo sistema restarem desprotegidos. Aqueles são elementos auxiliam na interpretação dos marcos de uma possível liberdade processual, mas que só pode ocorrer como desdobramento de outra conclusão, qual seja a de que o bem jurídico constitucionalmente eleito consiga ser protegido por outros perfis de tutelas jurídicas. Não é o caso concreto, pelo menos numa primeira interpretação
. Com a devida vênia, infere-se que o investigado carece das condições necessárias e mínimas para que se veja afastada sua prisão processual. Uma vez inserido numa suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade. É digno de nota que o investigado responde por idêntico delito, que teria ocorrido no ano de 2019
. Logo, entende-se que o investigado deve ser mantido preso cautelarmente para
garantia da “ordem pública”
. Locução que que no caso concreto se mostra coincidente com a saúde pública social. Afinal,
o padrão comportamental visualizado denota que o investigado é inclinado à reiteração de práticas delituosas, cuja periculosidade é reflexiva ao tecido social
. Nesse sentido, a aplicação de quaisquer cautelares do artigo 282 do CPC, não bloqueará novas investidas criminosas. Assim, de forma excepcional, sem prejuízo de revisão pelo juízo natural, compreende-se que o investigado deverá permanecer preso cautelarmente. Diante do exposto,
DECIDO
: A)
CONVERTO a prisão administrativa realizada pela Autoridade Policial em prisão preventiva
, sem prejuízo de reanálise pela superveniência de fatos novos (cláusula
rebus sic stantibus
) pelo juízo natural. (...)”.

In casu
, observa-se que o ora paciente se encontra
preso preventivamente
, com
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006,
tendo o juízo
a quo
já se manifestado, em data recente, pela manutenção da custódia do paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, conforme decisão datada de
27/05/2021
, justificando-a da seguinte forma:

“(...). Analisando, de ofício, a situação processual do denunciado LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.934/19 (“Pacote Anticrime’), entendo que seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, senão vejamos. Compulsando os autos,
observa-se que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito
. Além disso,
a prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do acusado poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial
. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: a.1) perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições [1] encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); [2] a.2)
gravidade do delito, que se refere a notícia de delito de tráfico de drogas, com apreensão de aproximadamente 112g de cocaína, além de embalagens de sacos plásticos tipo zip e balança de precisão. Tal infração que causa grandes danos à sociedade em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública
. a.3) repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; [3] b)
a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
. [4] De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal
. Por fim,
verifico ainda que o denunciado responde ao processo nº 0000121-77.2019.814.0040, em trâmite nesta 1ª vara criminal, pelos delitos dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
. I. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
MANTENHO a prisão preventiva antes decretada, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
. (...)”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, bem como pela
gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

No caso em exame, da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva e da decisão posterior que manteve a custódia cautelar do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade concreta do delito praticado
, considerando a
quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido (cocaína)
, havendo
risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
, vez que
já responde por outro processo (nº 0000121-77.2019.8.14.0040)
, pela prática de crime da mesma natureza, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
.

O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda
04 (quatro) trouxas de pó branco, pesando 3,6g (três gramas e seis miligramas)
e
01 (uma) porção, pesando 108,3g (cento e oito gramas e três miligramas), compatíveis com a droga popularmente conhecida como “cocaína”
, 03 (três) sacos de embalagem ziplock 4x4, uma balança de precisão, bem como
ofereceu a vantagem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos policiais militares para não ser preso
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, denotando fazer da referida prática delitiva seu meio de subsistência.

Segundo o juízo coator,
o paciente se encontra inserido em uma suposta estrutura profissional de distribuição de entorpecentes, sinalizando a existência de uma atividade conduzida em nível “empresarial”, compreensível supor que não possui o investigado a autodisciplina, a respeitabilidade ao sistema social e a auto-organização necessária para responder a tramitação do processo penal em liberdade
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27)

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, constato que a ação penal está com
instrução concluída
, já tendo sido
apresentadas as alegações finais pelas partes
, na
audiência realizada no dia 21/07/2021
, estando
o feito concluso para a prolação da sentença
, fato que enseja a aplicação da
Súmula nº 52 do STJ
, a qual esclarece que:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

Por sua vez, a Súmula nº 01 desta Corte estabelece que:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Em pesquisa realizada por minha assessoria, a própria autoridade coatora informou, em despacho (ID 29940653 – PJE 1º Grau) que,
os autos estão conclusos para sentença
.

Assim,
tendo sido realizada a audiência com a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do acusado, estando encerrada a instrução criminal, creio que a alegação de excesso de prazo está perfeitamente superada
, razão pela qual não merece ser acolhida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 64/STJ E 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com agentes penitenciários, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto os pacientes possuiriam condenações anteriores por crimes de roubo. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.
4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 5.
In casu
, o retardo na conclusão do processo não pode ser imputado ao Poder Judiciário, porquanto foi motivado pela Defesa, que formulou pedido de reabertura da instrução quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais. Consoante disposto na Súmula 64/STJ, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 6. Ademais, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ)
. 7. As questões relacionadas à ausência de realização de exame traumatológico e de ouvida do responsável pela aparição de uma arma de fogo nos autos, não foram objeto de análise no acórdão do Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 619042 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0270040-7, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 15/06/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2021).

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERITO DIRETO E IMINENTE. ARTS. 304, 305, 306 E 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PROCESSUAIS. RAZOABILIDADE. PANDEMIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na hipótese, verifica-se que a questão referente à prisão preventiva não foi objeto de análise pela Corte Estadual, eis que já apreciada em writ anterior, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento deste Tribunal Superior de Justiça.
3. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes
. 4. Da análise do autos, verifica-se que embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 15/8/2020, ou seja, há menos de um ano, constata-se que o processo observa seu trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como a presença de dois acusados e a situação de pandemia da Covid-19. Colhe-se das informações do Juízo processante de 25/1/2021, que o paciente foi preso em 15/8/2020, a denúncia foi recebida em 23/9/2020, o paciente foi citado em 24/10/2020, tendo a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 16/12/2020.
Informa o Magistrado, finalmente, que seria dado vista às partes para se manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos e, após, nova vista para alegações finais, fase em que se encontra o processo, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Assim, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que o alegado atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade, não havendo falar em desídia do Poder Judiciário
. 6. Ademais, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 7.
Habeas corpus
não conhecido, com recomendação, de ofício, de celeridade e que o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco-AC continue a reexaminar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do disposto na Lei n. HC 634665. (HC 634665 / AC, HABEAS CORPUS 2020/0339942-0, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 04/05/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2021).

Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, 288 E 307, AMBOS DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMAS DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSA IDENTIDADE EM SUA FORMA TENTADA).
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ
; 2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese; 4. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, quando estas se revelarem absolutamente insuficientes. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (3084909, 3084909, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18)

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/08/2021